Tribunal: TJDFT
Processo: 0720115-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0720115-97.2021.8.07.0000 Agravante Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. e outros Agravados Rita de Cássia Espindola Albuquerque e outro Relatora Desembargadora DIVA LUCY DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília (Id 88351295) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelos agravantes em desfavor de Rita de Cássia Espindola Albuquerque e Real Confecções e Acessórios EIRELI, processo 0031164-57.2013.8.07.0001, cancelou a hasta pública para venda do bem imóvel de propriedade de Rita de Cássia Espindola Albuquerque e intimou os agravantes para indicarem, no prazo de 15 (quinze) dias, outros bens passíveis de penhora: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Ao ID Num. 86680989, a executada RITA DE CÁSSIA ESPINDOLA ALBUQUERQUE requer a concessão de tutela de urgência em caráter incidental, para o fim de ver sobrestada a hasta pública designada para o dia 19/04/2021. Em síntese, defende a impenhorabilidade do bem imóvel, cuja certidão de ônus foi juntada ao ID Num. 84239454, ao argumento de que, para além de se tratar de seu único bem, ostentando o caráter de bem de família, a constrição não poderia subsistir no contexto de fiador em contrato de locação de imóvel comercial. Ademais, sustenta que, em havendo a moradia de adolescentes no imóvel objeto da constrição, a medida expropriatória não poderia prosseguir, pois afrontaria o Estatuto da Criança e do Adolescente. Manifestação da parte exequente ao ID Num. 87770972, na qual verbera que a consulta sobre bens imóveis da executada não seria contemporânea, eis que datada do ano de 2018, o que, assim, não comprovaria a alega a impenhorabilidade. Em acréscimo, alega preclusão quanto à matéria trazida, porquanto já teria sido apreciada no bojo do agravo de instrumento n. 0716998-06.2018.8.07.0000. Ao ID Num. 88032559, a executada apresentou pesquisa efetivada perante os Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal. É o breve relato. Decido. De plano, observo que, tratando-se a impenhorabilidade do bem de família de matéria de ordem pública, poderá ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo falar-se em prazo para provocar-se a análise de nulidade da penhora. Ademais, não houve apreciação da questão alusiva à impenhorabilidade do bem, razão pela qual não há preclusão consumativa. Quanto ao mais, tem-se que o eg. Supremo Tribunal, no âmbito do RE n. 1.307.334, manifestou-se, nos termos do art. 1.035 do CPC, pela existência de repercussão geral quanto à penhorabilidade do bem de família do fiador em contrato de locação de imóvel comercial, cuja matéria encontra-se afetada ao Tema n. 1127. Nesse sentido, colha-se excerto da decisão proferida pelo Exmo. Ministro Relator: “(...)Destarte, é certo que a vexata quaestio transcende os limites subjetivos da causa, porquanto o tema em apreço sobressai do ponto de vista constitucional, especialmente em razão da necessidade de se conferir estabilidade desta Corte quanto à penhorabilidade de bem de família do fiador de contrato de locação de imóvel comercial e, mediante a sistemática de precedentes qualificados, garantir aplicação uniforme da Constituição Federal, com previsibilidade para os jurisdicionados. Configura-se, assim, a relevância da matéria sob as perspectivas econômica, social e jurídica (artigo 1.035, § 1o, do Código de Processo Civil), bem como a transcendência da questão cuja repercussão geral ora se submete ao escrutínio desta Suprema Corte.(...)”. Embora não tenha sido determinado o sobrestamento dos processos que tratam da mesma temática, tenho que há relevância na argumentação deduzida pela executada, sobretudo porque o documento juntado ao ID Num. 88032559 demonstra, em princípio, a existência de apenas um bem imóvel de propriedade da executada, o qual foi penhorado nestes autos. Nesse panorama, considerando que o prosseguimento da hasta pública poderá causar dano irreversível à executada, além de notórios prejuízos a terceiros, tenho que o cancelamento da hasta pública é medida que se impõe, ao menos até que a questão seja decidida. Ante o exposto, determino o cancelamento da hasta pública designada para o dia 19/04/2021, relativamente ao imóvel matriculado sob o n. 66.121, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Comunique-se ao NULEJ. À executada para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos documentos que demonstrem que reside no local, não servindo a tanto registros em nome de terceiros. Após, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre os novos documentos juntados, bem assim para indicar outros bens à penhora, caso pretenda, no prazo de 15 dias. Int. Inconformados, os credores Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. e outros interpuseram o presente agravo de instrumento (Id 26733842). Em razões recursais (Id 26733842, p. 2-22), sustentam tratar-se de execução de título extrajudicial em decorrência do inadimplemento, por parte das agravadas, de débitos locatícios, que seriam relativos ao contrato de locação da Loja de Uso Comercial (LUC) n. 246-E, no ParkShopping. Alegam ter sido penhorado imóvel de titularidade da fiadora do contrato, a ora agravada Rita de Cássia Espindola Albuquerque. Informam que o imóvel objeto de penhora está situado ao SHIS QI 29, conjunto 10, Casa 27, Lago Sul, Brasília/DF, registrado no Cartório do 1o Ofício de Imóveis do Distrito Federal, matrícula n. 66.121, e avaliado por R$ 1.850.000,00 (um milhão oitocentos e cinquenta mil reais). Noticiam ter sido designado leilão judicial eletrônico para a venda do bem por meio de pregões previstos para os dias 19/4/2021 e 22/4/2021. Dizem ter a fiadora apresentado, em 19/3/2021, pedido de tutela de urgência em caráter incidental com o objetivo de suspender a hasta pública designada, fazendo-o ao fundamento de que impenhorável o bem de família. Esclarecem que o pedido foi acolhido pelo juízo singular, o qual determinou o cancelamento da hasta até que fosse definitivamente decidida a matéria. Pontuam não ter cabimento a decisão fundamentado na relevância da argumentação deduzida. Reclamam, porque mantido o pronunciamento atacado mesmo diante da oposição de embargos de declaração. Delimitam a impugnação consubstanciada no presente agravo de instrumento: ocorrência de preclusão consumativa e ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, pois, ainda não certificada a dita impenhorabilidade do imóvel atingido pelo ato constritivo judicial em razão de que seria bem de família. Esclarecem ter sido deferida a penhora em 7/8/2018. Dizem que contra essa decisão a agravada interpôs o agravo de instrumento n. 0716998-06.2018.8.07.0000, em que deduziu argumentação de impenhorabilidade do bem de família. Proclamam não ter sido conhecido o mencionado recurso porque intempestivo. Aduzem que, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, a interposição de agravo há quase 3 anos, impede a reapreciação da matéria, na forma do art. 507 do CPC. Citam julgados deste e. TJDFT e do c. STJ para amparar a tese que levantam quanto à ocorrência de preclusão. No que atine à ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, dizem não ter a agravada satisfeito os pressupostos para obter o deferimento da tutela de urgência. Esclarecem inexistir probabilidade do direito relativamente à impenhorabilidade do imóvel, pois a penhora do bem de família do fiador de contrato de locação é exceção legal prevista no art. 3o, VII da Lei 8.009/1990. Tecem considerações a respeito da ausência de pacificação da matéria na Corte Suprema, razão pela qual deve ser aplicada a jurisprudência já consolidada nos Tribunais Superiores quanto à questão, que permite a penhora. Acrescentam que o STF fixou o Tema 295 de Repercussão Geral, declarando a constitucionalidade do dispositivo para possibilitar a penhora do bem de família do fiador para garantia de dívida advinda de contrato de locação, entendimento que deve prevalecer. Citam excertos jurisprudenciais sobre o tema e o Enunciado 549 do STJ. Ressaltam ser severo o cancelamento da hasta pública do único bem localizado no curso do processo, pois impossibilita ao credor reaver seu crédito, notadamente, diante da falta de indicação pelos devedores de outros meios de pagamento da dívida. Dizem inexistir perigo de dano para a agravada, pois eventual alienação do imóvel a ela possibilitará adquirir outra moradia. Evidenciam a presença dos requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo, pelo que pedem o sobrestamento da eficácia da decisão agravada para permitir a realização do leilão judicial. No mérito, pedem o provimento do recurso, para ver reformada a decisão combalida. Os agravantes comprovaram o recolhimento do preparo (Id 26733844). É o relato do necessário. Decido. 1. Do conhecimento parcial do agravo de instrumento De início, verifico pretenderem os agravantes que este tribunal se manifeste não apenas sobre a probabilidade do direito da agravada relativamente à impenhorabilidade do imóvel, mas sobre a própria matéria ainda não decidida na origem, qual seja, a penhorabilidade do bem de família do fiador de contrato de locação comercial, como exceção legal prevista no art. 3o, inciso VII da Lei n. 8.009/1990. A matéria, no entanto, ainda não foi descortinada na origem, de maneira que a apreciação do tema nesta instância revisora implicará indevida supressão de instância. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1269308, 07159348720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aliás, no processo de origem está pendente de decisão pedido expresso das agravantes para que o órgão jurisdicional se posicione sobre o tema, pedido este formulado em 23/6/2021, nos termos a seguir delineados: (...) ainda que a executada tente demonstrar que reside no imóvel em questão, tal fato não afasta a penhorabilidade do bem, haja vista a dívida executada na presente demanda é “decorrente de fiança concedida em contrato de locação”, conforme disposto pelo inciso VI do art. 3o da Lei n. 8.009/1990. Ante o exposto, requer-se o indeferimento da impugnação à penhora apresentada pela executada, devendo ser reconhecida a legalidade da penhora do imóvel de matrícula n. 66.121, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, de titularidade da executada Rita de Cassia Espindola Albuquerque (Id 95530130, p. 2, do processo de referência) Por conseguinte, para preservar a garantia constitucional do duplo grau de jurisdição, o que impõe evitar situação caracterizadora de inaceitável supressão de instância, deixo de conhecer da questão relativa à impenhorabilidade do imóvel penhorado, que seria bem de família do fiador do contrato de locação comercial. Conheço apenas em parte do agravo de instrumento, o que faço para exame da alegada ocorrência de preclusão consumativa quanto ao tema da impenhorabilidade. 2. Do pedido de efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, tenho por não evidenciados tais requisitos. Explico. Pretendem os agravantes, em suma, o reconhecimento da preclusão consumativa em relação ao debate da impenhorabilidade do bem de família do imóvel de propriedade da Sra. Rita de Cássia Espindola Albuquerque, fiadora do contrato de locação da Loja de Uso Comercial (LUC) n. 246-E, firmado com a empresa Real Confecções e Acessórios EIRELI, no ParkShopping. Alegam os agravantes ter sido a penhora do imóvel deferida em 7/8/2018. Dizem que contra essa decisão a agravada Rita de Cássia se insurgiu somente por meio do agravo de instrumento 0716998-06.2018.8.07.0000. Noticiam que mencionado recurso, em que alegou impenhorabilidade por se tratar de bem de família, por intempestividade, não foi conhecido. Afirmam que a simples propositura do debate sobre a impenhorabilidade do bem de família nos contratos de locação comerciais, tal como estabelecido no agravo de instrumento 0716998-06.2018.8.07.0000 (Id 28306640 do processo de referência), não conhecido por intempestividade, impede a reapreciação da matéria, na forma do art. 507[1] do CPC, porque consumada a preclusão. Em que pese o descontentamento dos agravantes, tenho que não lhes assiste razão. O agravo de instrumento 0716998-06.2018.8.07.0000 interposto pela agravada Rita de Cássia não foi conhecido (Id 51128712, p. 1-2 do processo de referência). As questões ali suscitadas, entre elas a discussão acerca da impenhorabilidade do imóvel penhorado, que seria bem de família, não foram apreciadas, uma vez que firmado juízo negativo de admissibilidade para o citado recurso e não apreciado o tema em momento anterior pelo juízo de origem. Com efeito, preclusão consumativa teria ocorrido em relação à questão concernente à impenhorabilidade do bem do imóvel dito família se, e somente se, tal matéria tivesse sido objeto de decisão em que definitivamente resolvida. Não é esse, todavia, o caso dos autos. Quanto ao ponto, ressalto que em nenhum momento o juízo singular se debruçou sobre o tema, mesmo porque provocação nesse sentido não houve por qualquer das partes. Antes, pendente de análise pelo julgador monocrático está o pedido expresso formulado pelos agravantes, em 23/6/2021, para pronunciamento judicial quanto à alegada impenhorabilidade do imóvel objeto de penhora (Id 95530130, p. 2, do processo de referência). Nessa quadra em que se encontra o procedimento executivo, ante a inquestionável falta de pronunciamento do juízo singular quanto à matéria, manifesto que preclusão consumativa não houve. Cito arestos a seguir ementados de posição sedimentada deste e. TJDFT, inclusive desta e. 1a Turma Cível, quanto ao debate: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. PARTE INTIMADA NA PESSOA DO ADVOGADO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA ESPOSA DO DEVEDOR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há como prosperar a tese de negativa de prestação jurisdicional, por omissão quanto à alegada inexigibilidade do título em face do pagamento, porquanto tal matéria necessita de dilação probatória, não cabível em sede de exceção de pré-executividade. 2. No cumprimento de sentença, não há vício na intimação do devedor, pelo Diário de Justiça, na pessoa do advogado constituído nos autos (artigo 513, § 2o, inciso I, do CPC). 3. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução (artigo 219, § 1o, do CPC). 4. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública (impenhorabilidade do bem de família), sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 5. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. (Acórdão 1278434, 07278072120198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO DESDE QUE NÃO HAJA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A impenhorabilidade de bem prevista no art. 833 do Código de Processo Civil, à exceção do bem de família, deverá ser arguida pelo executado no primeiro momento que lhe couber falar nos autos, sob pena de operar-se a preclusão temporal. 2. Em relação ao bem de família, por se tratar de matéria de ordem pública, sua alegação poderá ser feita a qualquer tempo e por diversos meios processuais, inclusive por meio de simples petição nos autos e somente haverá preclusão consumativa se a matéria já tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1333367, 07033054720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO SOBRE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. REITERAÇÃO DO PEDIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública. Contudo, decidida a questão, opera-se preclusão consumativa a vedar o seu reexame. Precedentes do STJ. 2. Na hipótese, a recorrente opôs embargos de terceiro, requerendo tutela liminar de urgência para suspender todos os atos constritivos determinados sobre imóvel do qual detém a fração ideal de 50% (cinquenta por cento), ante o fundamento de impenhorabilidade e indivisibilidade do bem de família. No entanto, essa alegação já foi rejeitada em embargos de terceiro anteriormente opostos pela agravante contra o mesmo cumprimento de sentença que lastreia os embargos de origem. Os referidos embargos já se encontram submetidos à autoridade da coisa julgada, impedindo, assim, a rediscussão da matéria. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1298770, 07215937720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por fim, calha destacar que todos os julgados colacionados pelos agravantes no Id 26733842, p. 9-10, indicam a inafastável necessidade de prévio enfrentamento do tema para que se configure a preclusão. Não identifico, de tal sorte, em exame perfuctório, a probabilidade do direito alegado pelos agravantes. Não vislumbro o que, em análise superficial própria ao momento, autorize a pretendida realização de hastas públicas para alienação do imóvel penhorado, as quais, por cautela, determinou o magistrado de primeira instância, fossem canceladas. Vale anotar ter o juízo de origem, com referência à penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial, postergado o exame da questão, como o reconhecem os agravantes, para quando do julgamento do Tema n. 1.127 pelo c. STF e/ou do Tema 1.091 pelo c. STJ. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que ambos devem estar cumulativamente atendidos para que seja possível conceder efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. Quanto ao perigo na demora, tenho que este igualmente inexiste, uma vez que não retirada de sobre o imóvel a constrição judicial. Penhorado foi e continua. Apenas estão suspensos os atos de alienação judicial por meio de leilão, visto que pendentes pronunciamentos definitivos do STF e do STJ. Não identifico, por ora, consideradas as razões aduzidas pelos agravantes, o alegada possibilidade de vir a suportar prejuízo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesse contexto, tenho como não configurados os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva dos agravados. À vista do acima exposto: a) ADMITO PARCIALMENTE o processamento do agravo de instrumento; b) INDEFIRO o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.